Tribunal: TJBA
Processo: 8033134-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033134-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE GIBERNON PEREIRA SOUZA Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, MARCELO GOMES SOTTO MAIOR, PEDRO CEZAR SERAPHIM PITANGA, PEDRO NIZAN GURGEL DE OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO PORTO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JORGE GIBERNON PEREIRA SOUZA contra o Acórdão de ID 89864464, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para para determinar a inclusão na base de cálculo dos honorários sucumbenciais a totalidade dos valores devidos, nos termos da tese fixada no Tema 1050 do STJ, mantendo a sentença recorrida nos demais termos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve omissão e contradição, uma vez que embora tenha reconhecido a impossibilidade de compensação negativa de valores pagos administrativamente pelo INSS, acabou por manter, na prática, a compensação indevida, o que gerou saldo negativo em prejuízo do segurado. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante. 4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033134-90.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE GIBERNON PEREIRA SOUZA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06